Tribunal: CARF
Processo: 19515.720193/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720193/2020-07
ACÓRDÃO
2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
É admissível a adoção da prova indiciária enquanto uma prova indireta que
visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos
secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja
materialidade se pretende comprovar, sendo essencial a conjugação de
indícios fortes, precisos e concordantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a infração consistente na divergência de contribuição da empresa
advinda de informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 81434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81.417/81.431) interposto em face de decisão
(e-fls. 81.389/81.403) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR a envolver as competências
01/2016 a 12/2016 e a infração: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO
INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP, cientificado em 17/11/2020 (e-fls. 81.215/81.218 e
81.239/81.241). O Relatório Fiscal consta das e-fls.81.137/81.203.
Na impugnação (e-fls. 81.339/81.354), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Enquadramento do contribuinte no regime previdenciário da desoneração no
exercício de 2016 - da base/receita a ser considerada para a apuração das
obrigações previdenciárias ao invés da base/folha
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 81.384/81.403):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. CNAE PRINCIPAL. ATIVIDADE
ECONÔMICA PRINCIPAL.
A empresa vinculada à CPRB por meio do enquadramento no CNAE deverá
considerar apenas o CNAE de sua atividade preponderante, ou seja aquela de
maior receita auferida ou esperada.
Deverá a autoridade fiscal comprovar a devida adequação das receitas ao CNAE
informado, por meio da verificação de toda documentação disponível, podendo
desconsiderá-las, para fins de determinação da atividade preponderante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 27/05/2021 (e-fls. 81.411/81.414) e o recurso
voluntário (e-fls. 81.417/81.431) interposto em 28/06/2021 (e-fls. 81.415/81.416), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso tempestivamente.
(b) Da decisão recorrida. Reitera o contribuinte a sua afirmativa de que no período
de caracterização do enquadramento/CNAE a ser considerando no período da
autuação, justamente pela constatação da sua atividade econômica
preponderante, esta era, de forma incontroversa, a de CONSTRUÇÃO CIVIL
(nunca a de incorporação como erroneamente concluiu a fiscalização). Mesmo
diante da prova produzida pelo contribuinte e da inconteste realidade de que
Fl. 81435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
3
em 2015 mais de 80% do seu faturamento decorreu de uma obra de construção
civil de um complexo imobiliário contratado pela empresa CLARO, entendeu a
decisão recorrida por desconsiderar tal realidade e validar o raciocínio fiscal.
Assim, reitera argumentos de defesa não considerados pela recorrida decisão
da forma adequada e jurídica que mereceriam sob os primados do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.
(c) Enquadramento do contribuinte no regime previdenciário da desoneração no
exercício de 2016 - da base/receita a ser considerada para a apuração das
obrigações previdenciárias ao invés da base/folha. Apesar de a decisão
recorrida afirmar não se tratar de Laudo, o trabalho técnico apresentado
assevera, com segurança, isenção e tecnicismo que, no exercício de 2015,
apenas a obra de construção civil do complexo Henri Dunant (obra contratada
pela CLARO) “( ... ) representou 54% do volume de receitas percebidas e
declaradas” e que “os custos com incorporação representaram apenas 10% do
volume de custos de construção”. Não basta listar documentos tidos como
analisados como feito às fls. 9/10, sem apontar uma única conclusão deles
extraída, sendo que todos remetem à atividade de construção civil e não na de
incorporação. Assim, a própria relação apresentada pela decisão lhe é
desfavorável. Impressiona, data máxima vênia, a afirmativa fiscal à fl. 81.398,
no sentido de que: “Convém destacar que há na Escrituração Contábil Digital do
sujeito passivo o registro da conta de receita de serviços de construção, cujo
saldo em 2015 é de R$ 163.589.584,77, que representa 84,6% da receita total
da empresa. Na composição dessa receita existe o valor de R$ 101.349.002,03
referente à obra do edifício o da CLARO, foco principal da questão ora
apresentada. É óbvio que, com base apenas nesses números, a atividade
preponderante da fiscalizada em 2015 seria de construção civil”. Esta é a
realidade que deveria a decisão recorrida atestar e não validar uma subjetiva e
superficial análise fiscal. Ainda mais ao se deparar com as interpretações dadas
pela fiscalização diante das circunstâncias indicadas a contar de fl. 81.399,
devendo ser vista com ressalva a conclusão fiscal no sentido de que “(... ) diante
da inconsistência da documentação fiscal analisada, tanto do contribuinte
quanto da empresa diligenciada, no que se refere aos custos da obra, não se
pode afirmar com segurança que a receita em questão tenha advindo total ou
parcialmente de prestação de serviço de construção civil referente à obra de
matrícula CEI 51.233.39876/72, ainda que as notas fiscais apresentadas tenham
essa indicação em sua descrição”. Isso porque, as notas fiscais atestam a
atividade de construção civil em suas descrições, que os custos de construção
contabilizados envolvem gastos elevados, que houve reconhecimento contábil
dos pagamentos com base nas notas fiscais emitidas e que o contrato, não
obstante as legítimas alterações de partes, envolve contratação de construção
Fl. 81436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
4
civil. Não há como se desconsiderar toda uma realidade fática, contábil e
documental só por uma interpretação fiscal insegura e por decisão
administrativa que desconsidera os pontos (apesar de... - ainda que ... )
formalizados em oficiais declarações aos órgãos de controle nacional, estaduais
e municipais), para validar um subjetivo labor fiscal e ignorar o princípio da
primazia da realidade. As técnicas afirmativas consignadas no Laudo
evidenciam que a RECEITA auferida e os CUSTOS incorridos seguiram sim, todas
as exigências e diretrizes da regra contábil aplicada à construção civil:
Segundo o Pronunciamento Técnico no 17 – Contratos de construção – quando há
uma confiável estimativa do contrato de construção, a receita e a despesa
associadas a ele deverão ser reconhecidas com base na proporção do trabalho
executado até a data do balanço, bem como os contratos à preço fixo no que
tange a questão do Controle do Patrimônio. O reconhecimento ao longo da
execução deverá ocorrer se a receita puder ser mensurada confiavelmente, se o
recebimento futuro for dado como certo e os custos para concluir o contrato
puderem ser identificados de forma confiável.
Com efeito, constatamos com base em nossos testes que, a receita reconhecida
obedeceu às premissas do referido pronunciamento, uma vez que, testamos a
aderência com base nos controles apresentados e amostragem testada o
percentual da obra incorrido mensalmente corresponde à receita contabilizada.
Por fim, concluímos que a receita percebida em 2015 está em linha com a soma
do percentual de evolução da obra pelas medições testadas, bem como
identificamos nos extratos bancários entrada de recursos que estão em linha com
o volume de notas fiscais emitidas em 2015 e o contas a receber em 2015 se
realizou em quase sua totalidade, restando apenas R$ 8.267.868 que forma
recebidos no exercício de 2016 (Notas Fiscais 29 e 30).
Ao nada dizer sobre o atendimento das exigências do Pronunciamento Técnico
n° 17, a decisão recorrida demonstra falta de argumentos contrários sobre o
argumento contábil (custos-receitas). Assim, o laudo veicula segura conclusão
técnica, segundo as diretrizes contábeis normatizadas (PT/17), de estarem
regulares os atos de contabilização de receitas da atividade de construção civil,
tendo a decisão recorrida apenas sustentado a frágil premissa de que “não se
pode afirmar com segurança” se tratar de receitas da atividade de construção
civil. Avançando, também é absolutamente omissa a decisão recorrida com o
argumentado na impugnação com base no item 3 do LAUDO (ou opinião
técnica se assim se preferir), a seguir reproduzido:
“Constamos com base na ECD, cujo número de ordem é 18, da controladora
ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A., que a receita
predominante foi a receita de construção, que somente da filial OR Henri Durant,
que é a operadora do contrato junto à Claro Corporate Empreendimentos
Fl. 81437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
5
Imobiliários, que representou 54% de toda a receita percebida pela controladora,
excluindo as receitas financeiras e de equivalência patrimonial, ou seja, das
receitas vinculadas diretamente sobre a atividade de construção e incorporação, a
receita de construção foi a mais substancial no exercício de 2015.”
As afirmativas contábeis acima transcritas e que integram esta argumentação
recursal são deveras consistentes e não podem ser sobrepostas pelas
insinuações fiscais em sentido contrário, que, todavia, não descem a tais
técnicos pormenores. No que se relaciona ao tema “CONTABILIZAÇÃO DE
RECEITAS (item/V.1.3 do TVCF), por parte da fiscalização e da decisão recorrida
há apenas insinuações de que erros interpretativos podem supostamente
ocorrer da leitura de oficiais registros contábeis e de declarações fiscais, sendo
que, do lado do contribuinte, há segura conclusão, com responsabilidade
técnica, embasada em testes contábeis e regramentos alicerçados no
Pronunciamento Técnico no 17, sendo fortes os argumentos do contribuinte
por estarem comprovados nos registros contábeis e as declarações fiscais
oficiais (EFD, p.ex.) e atestados por experts. Ainda sobre o tema da
contabilização dos CUSTOS (item V.1.4 do Termo Fiscal), fiscalização e decisão
recorrida impor a ideia de que os CUSTOS sentidos e contabilizados no ano de
2015, não evidenciavam uma atividade preponderante na construção civil, mas
bem se posicionou o laudo técnico em seu item /04, valendo destacar as
referências à composição dos custos do exercício de 2015, extraídos dos
balancetes de verificação da filial 10.917.143/0011-98, para afirmar
tecnicamente como ‘Posição em 31/12/2015’, que:
Com exceção do mês de outubro, as receitas e custos aplicados no decorrer de
2015 foram consistentes e respeitando a correlação entre receita e despesa
prevista no Pronunciamento no 17, do comitê de pronunciamentos contábeis,
bem como cabe afirmar que este conceito integra um dos princípios contábeis
que são base do arcabouço das normas contábeis vigentes.
E, a corroborar a apontada e regular “Posição em 31/12/2015”, de extrema
relevância destacar que ao analisar a correspondente “Evolução em 2015” de
tais custos, o LAUDO conclui de forma peremptória que (item/04):
“A distribuição dos custos ao final do exercício foi de 56,39% contra 43,61% no
acumulado de 2015, sendo o maior custo da filial.
Intrinsicamente estão atribuídos aos custos, os recursos de mão-de-obra
empregados na execução do contrato de construção por empreitada objeto deste
relatório.”
Estando adequadamente comprovadas as regularidades da “Posição em 31/12/15” e
da “Evolução em 2015” dos custos incorridos na atividade de construção civil (não há
outra interpretação possível de ser desenvolvida), atesta o LAUDO em seu “item/4 –
Assuntos emergentes”, que os custos incorridos e contabilizados relativamente à
Fl. 81438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
6
atividade de construção civil, foram muito maiores do que os relacionados à atividade
de incorporação. Significa dizer que não só pelo viés da regularidade da
contabilização das RECEITAS, mas, também pelo viés da contabilização dos
CUSTOS, há uma plena regularidade caracterizadora de uma inconteste
atividade preponderante de construção civil, que não pode ser desconsiderada.
A fragilidade e subjetividade do raciocínio fiscal talvez alcance ápice ao insistir
que da análise do “conjunto documental – contábil; EFD; registros financeiros;
declarações fiscais; etc”, para validar suas conclusões, mas, ao mesmo tempo,
desconsiderar todo este mesmo conjunto para se apegar a falta de assinatura
em específicos contratos. Sobre esse ponto, em primeira instância justificou
não haver nesse contexto como se desconsiderar os pagamentos registrados
contabilmente às empresas relacionadas no quadro de fls. 48/49, que,
efetivamente, realizaram sim serviços de construção civil, ainda mais diante dos
prints de seus sistemas internos e três aditivos contratuais assinados a envolver
as empresas PLANEM, STAR CENTER e MS&B (e-fls. 49/51, não mencionados no
Relatório Fiscal), a evidenciar que as empresas indicadas pela Fiscalização
fizeram sim parte do processo construtivo, de forma real e efetiva, não a
realidade ser desconsiderada com base em questões meramente formais. Além
disso, desconsidera a fiscalização que todos os serviços se vinculam à atividade
de construção civil e que tiveram notas fiscais emitidas e os seus
correspondentes custos apropriados contabilmente e com inconteste prova
desembolso nos registros financeiros, a revelar que os serviços contratados e
relacionados às fls. 48/49 foram prestados, pagos e registrados contabilmente,
referindo-se à atividade de construção civil, não havendo justificativa para os
relacionar à incorporação. Não há como se afastar essa documentação pela
simples afirmação de os contratos não terem sido assinados. Quanto às
operações societárias indicadas ao final da página 39/66, há que se ressaltar
serem operações societárias regulares e registradas junto aos órgãos
competentes de controle. E, quanto as insinuações, nitidamente subjetivas, de
fl. 81.401, também é de se ter inúmeras ressalvas, bastando para tanto a sua
leitura, o que motiva a transcrição que segue: “Não se pode afirmar que a obra
descrita nas notas fiscais faça parte da obra matrícula/CEI aqui analisada, mas,
de todo modo, causa estranheza o fato de o sujeito passivo, que afirma ter sido
responsável pela construção de um prédio de alto custo, com área de
58.771,24m2 e 17 pavimentos, não disponha de equipamentos nem de mão de
obra para executar a parte fundamental da construção, que é a estrutura de
concreto armado. ” A vida empresarial moderna permite a terceirização,
inclusive, da atividade-fim da empresa. Formas de contratação, inclusive de
serviços especializados como de concretagem, são sim possíveis de serem
contratados por uma construtora, a depender de sua demanda, sem a
Fl. 81439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
7
necessidade de estruturas físicas estanques. Perdida no tempo está a r. decisão
recorrida. Ademais, reconheceu e reconhece o contribuinte que a sua atividade
preponderante em construção civil ocorreu em 2015, daí a sujeição à CPRB em
2016. Isso não significa dizer que, n’outros exercícios anuais a sua atividade
preponderante fora a de construção civil (como não foi). As referências
acolhidas pela r. decisão, ao se reportar a códigos/GFIP, códigos/CBO,
códigos/CNAE, códigos/FPAS acabam por consumar conclusões plenamente
distorcidas, inclusive por serem superficiais em razão de analisarem um todo e
sim parte do todo, como, por exemplo, desconsideram em sua narrativa os
serviços de subempreitada. Basta trazer o contingente de trabalhadores
diretamente vinculados às empresas subcontratadas (e diretamente vinculados
à obra de construção civil – documentação disponibilizada à Fiscalização), para
fragilizar todo este raciocínio fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 27/05/2021 (e-fls. 81.411/81.414), o
recurso interposto na segunda-feira 28/06/2021 (e-fls. 81.415/81.416) é tempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento
do recurso voluntário.
Da decisão recorrida. Enquadramento do contribuinte no regime previdenciário da
desoneração no exercício de 2016 - da base/receita a ser considerada para a apuração das
obrigações previdenciárias ao invés da base/folha. O Relatório Fiscal afastou a desoneração da
folha de pagamento em razão dos seguintes fundamentos (e-fls. 81.169/81.197):
V.1 CPRB - Descaracterização:
V.1.1 CPRB - Descaracterização - Origem dos Levantamentos:
. Os valores deste fato gerador são os valores de CPP - Contribuição Previdenciária
Patronal lançados no campo "Compensação" das GFIP referentes à Desoneração
da Folha de Pagamento no período de 01.01.2016 a 31.12.2016, inclusive 13o.
Salário.
. Tais valores foram considerados por esta Auditoria Fiscal como ajustes indevidos
da CPP -Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre as Folhas de
Pagamento da Fiscalizada.
V.1.2 CPRB - Descaracterização - Legislação:
Fl. 81440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
8
. No cartão CNPJ da OR EMPREENDIMENTOS consta o CNAE "41.10-7-00 -
Incorporação de empreendimentos imobiliários" como sua atividade econômica
principal e o CNAE "41.20-4-00 - Construção de Edifícios", como atividade
secundária.
(...)
. A OR EMPREENDIMENTOS alegou, conforme observamos em suas respostas às
Intimações, que, em 2015, sua atividade econômica preponderante foi a
construção de edifícios, referindo-se, em particular ao edifício da Claro (matrícula
CEI 51.223.39876/72), com receita apurada apenas neste empreendimento de R$
101.349.002,03, fato este que, segundo o entendimento da Empresa, a qualificou
a recolher sua Contribuição Previdenciária Patronal pela CPRB.
. Todavia, este não é o entendimento desta Fiscalização. Demonstraremos, nos
itens subsequentes, como esta atividade de "Construção de Edifícios" não fez
parte das atividades preponderantes da OR EMPREENDIMENTOS em 2015.
V.1.3 CPRB - Descaracterização - Análise da Receita da Empresa no Ano
Calendário anterior ao fiscalizado:
. Passaremos, nos próximos itens, a analisar a atividade de construção de edifícios
da Empresa no Ano Calendário anterior ao fiscalizado (2015).
. Em resposta às Intimações, a Empresa detalhou a composição de sua Receita em
2015, conforme quadro abaixo:
(...)
. Na ECD - Escrituração Contábil Digital da Empresa consta a Conta Contábil "3.1-
Receitas", cuja movimentação em 2015 corrobora os valores das Receitas
informadas pela Empresa na planilha acima.
Conta Contábil: 3.1 - Receitas:
(...)
. Analisando-se tão somente o quadro acima somos induzidos, equivocadamente,
a crer que a Construção de Edifícios foi a atividade preponderante da Empresa em
2015. Entretanto, uma análise mais profunda, nos mostrará um cenário bem
diferente.
. Para tanto, algumas informações sobre a citada matrícula CEI são importantes
sobre a nossa análise.
- Data do início da obra: 01.03.2014 - Data da emissão do Certificado de
Conclusão da obra: 23.11.2015 - Área licenciada a construir: 58.771,24 m2 -
Número de pavimentos: 17 . No próximo item, analisaremos os Custos da
Empresa em 2015 e constataremos sua incompatibilidade com a construção de
uma torre de 17 pavimentos.
V.1.4 CPRB - Descaracterização - Análise dos Custos da Empresa no Ano
Calendário anterior ao fiscalizado:
Fl. 81441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
9
Conta Contábil 1.1.5.25.0781 - Custos de Construção:
. Iniciaremos a análise dos custos da OR EMPREENDIMENTOS em 2015 pela Conta
Contábil "1.1.5.25.0781 - Custos de Construção", que está assim composta:

. Salta aos olhos a incompatibilidade dos custos em se tratando de um edifício de
17 andares.
. Vejamos, agora, a lista de Notas Fiscais envolvidas neste empreendimento,
apresentadas pela OR EMPREENDIMENTOS:
(...)
. Analisando-se as Notas Fiscais fornecidas pela Empresa verificamos que temos,
de um lado, um prestador de serviços, que é a OR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 10.917.143/0001-16 (ora fiscalizada),
e de outro, um tomador de serviços, a Odebrecht Realizações SP 48-
Empreendimento Imobiliário Ltda. - CNPJ 17.849.320/0001-13. Esta última alterou
sua Razão Social, em 27.03.2014, para CLARO CORPORATE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e foi baixada em 02.09.2019, quando foi incorporada pela
Telmex do Brasil S/A - CPNJ 02.667.694/0001-40.
. A fim de analisarmos os custos aplicados nesta construção abrimos uma
diligência na Telmex do Brasil.
TELMEX DO BRASIL S/A:
. Vejamos algumas de suas contas.
Conta Contábil 2112 - Fornecedores materiais e serviços: Trata-se de uma conta
do Passivo da Telmex, que, ao longo de 2015, teve uma movimentação
relativamente uniforme, conforme quadro abaixo.
Conta Contábil: 2112 - Fornecedores materiais e serviços (por Competência):
(...)
Conta Contábil: 2112 - Fornecedores materiais e serviços (por Subconta):
(...)
Conta Contábil 4 - Receitas:
Conta Contábil: 4 - Receitas (por Competência):
(...)
Conta Contábil: 4 - Receitas (por Subconta):
(...)
Fl. 81442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
10
. Observamos que as maiores movimentações de 2015 estão nas subcontas:
(...) Como podemos observar, não guardando relação nenhuma com a construção
de edifícios objeto de nossa ação fiscal.
. Em seguida, temos as subcontas (i) - 0083001010 - Juros - Aplica ES Renda Fixa
no País e (ii) -0083060010 - Juros Debêntures - Receita, que também nada tem a
ver com o objeto de nossa ação fiscal.
(...)
Conta Contábil: 3 - Despesas (por Subconta):
Conta Contábil 3 - Despesas:
(...)
Conta Contábil: 3 - Despesas (por Competência):
(...)
. Como vemos, nada consta sobre Construção de Edifícios.
. Concluímos, até o momento, que os valores do custo do empreendimento não
estão lançados na Telmex do Brasil, à época da obra denominada Odebrecht
Realizações SP 48-Empreendimento Imobiliário Ltda. - CNPJ 17.849.320/0001-13.
Conta Contábil 4.1.2 - Custos de Materiais:
. Voltando à OR EMPREENDIMENTOS, analisaremos, agora, a Conta Contábil 4.1.2
- Custos de Materiais, que faz parte do grupo " 4 - Custos / Despesas". Esta conta
está assim compostas:
Conta Contábil: 4.1.2 - Custos de Materiais:

. Dentro desta conta há uma ampla diversidade de lançamentos, desde materiais
utilizados na construção, como vergalhão, concreto, argamassa, esquadrias, etc.,
até valores referentes à provisão de tributos, compra de água mineral e custos de
incorporação, não de construção. Vejamos alguns exemplos dos itens não
pertinentes a material de construção:
(...)
Fl. 81443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
11
V.1.5 CPRB - Descaracterização - Análise dos Contratos apresentados pela OR
EMPREENDIMENTOS:
. Em resposta ao TIF no. 4, a Empresa apresentou uma série de contratos
conforme solicitado.
Vejamos abaixo, lembrando que, neste item, estamos analisando o Ano
Calendário de 2015, que, conforme alegado pela Empresa, habilitou-a a recolher
as Contribuições Previdenciárias com base na CPRB.
. Verifiquemos alguns dos contratos em ordem decrescente de valores:
(...)
. Observemos que os três primeiros contratos de maior valor: (...), não estão
assinados, conforme constatamos abaixo.
. Sabemos que os contratos são instrumentos formais entre as partes, que devem
consentir com o que foi acordado. São documentos que preservam e garantem
direitos e deveres. Um contrato sem assinatura deixou de ser um documento
válido. Caso alguma das partes se sinta prejudicada, como poderá reivindicar seus
direitos em juízo, se nada definiu previamente? Por este motivo, esta Fiscalização
não aceita os documentos sem assinatura como "contratos".
. Eis mais um fator que deixa dúvidas quanto à real participação da OR
EMPREENDIMENTOS na construção do empreendimento objeto desta análise.
(...)
V.1.6 CPRB - Descaracterização - Análise da GFIP da Empresa no Ano Calendário
anterior ao fiscalizado:
. Dando continuidade a este raciocínio, analisamos a GFIP da Empresa referente a
2015, ano em que, no entender desta, "foram desenvolvidas atividades que
determinaram o regime fiscal-previdenciário a ser observado em 2016".
Vejamos o que nos mostra o quadro abaixo, que separa a mão de obra utilizada
de acordo com o FPAS:
(...)
. Analisando-se apenas os Segurados Empregados, observemos que dos R$
90.545.557,11 de remuneração, R$ 82.814.795,21, ou seja, cerca de 91% do total,
foi lançado no FPAS 515, no código de recolhimento 115 (Recolhimento ao FGTS e
informações à Previdência Social).
. É incoerente que uma Empresa que exerceu a atividade de construção civil em
determinado Ano Calendário, lance seus Empregados e Contribuintes Individuais
em um FPAS relativo a Comércio, caso do FPAS 515, e não afeto à indústria da
Construção Civil, caso do FPAS 507.
. Conforme Manual da GFIP, os códigos de recolhimento 150 e 155 são aqueles
relacionados à atividade de Construção Civil, sendo o código 150 utilizado em
Fl. 81444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
12
caso de cessão de mão-de-obra e empreitada parcial e o 155 para empreitada
total. O código 115 é utilizado nos casos em que o enquadramento é mais
genérico, em geral para os empregados administrativos.
. Sendo assim, voltemos nossa atenção apenas para o FPAS 507, relativo a
Construção Civil.
Somando-se os valores lançados nos códigos de recolhimento 150 e 155, temos
um total de R$ 1.806.665,03 (R$ 950.233,58 + R$ 852.828,57), perfazendo cerca
de 23% do total de R$ 7.856.362,86, lançados neste FPAS. Os restantes 77% (R$
6.041.237,13) foram lançados no código de recolhimento 115. Novamente, temos
uma incoerência, pois a maioria dos empregados deveria constar dos códigos
pertinentes à construção civil (códigos 150 e 155) e não à parte administrativa
(código 115).
. Vejamos a situação por outro ângulo, tendo como filtro principal o código de
recolhimento GFIP: (...)
. Salta aos olhos o valor de R$ 88.622.380,57, referentes ao Código de
Recolhimento 115, representando quase 98% dos R$ 90.545.557,11 de mão de
obra de Segurados Empregados. Em outras palavras, os números da GFIP nos
informam que, de toda a mão de obra da Empresa, referente aos Segurados
Empregados, 98% está lotada em áreas administrativas e apenas 2% estão lotadas
na obra.
. Mais uma vez, tal fato causa estranhamento, pois se a mão de obra é
eminentemente administrativa, onde estão os trabalhadores operários,
executores da obra, tais como pedreiros, mestres de obra, encanadores, etc.?
. A Empresa foi questionada, através do TIF no. 6, item 4.a, a explicar o motivo de
cerca de 91% da mão de obra da Empresa (R$ 77.452.760,87 referentes a
Segurados Empregados e R$ 5.250.380,65 referentes a Contribuintes Individuais)
ter sido lançada no FPAS 515 e código de recolhimento 115, que não são afeitos à
construção civil. Em resposta, a OR EMPREENDIMENTOS alegou que "foi
considerado o CNAE preponderante para o recolhimento (CNAE 4110-7/00; RAT
2% e FPAS 515, referente a incorporação de empreendimentos imobiliários)".
. Analisemos a resposta da Empresa: "O recolhimento foi efetuado no CNAE
preponderante".
Ora, esta Fiscalização não questionou sobre o recolhimento, e sim, sobre o
enquadramento dos segurados. A Empresa alega que, no Ano Calendário 2015,
sua a receita auferida foi muito maior na atividade de Construção Civil do que na
atividade de Incorporação Imobiliária. Entretanto, enquadrou seus segurados no
FPAS de Incorporação Imobiliária.
Observamos neste fato, a contradição em que a Empresa se colocou. Isto ocorreu
porque a realidade prevaleceu: os segurados não exerceram atividade de
construção civil naquele ano, apenas continuaram com suas atividades normais
Fl. 81445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
13
pertinentes a empreendimento imobiliário. A GFIP apenas trouxe à luz tal
situação.
. No item 4.b do mesmo TIF no. 6, diante da indagação da Fiscalização: "Onde
estão lançados os segurados relacionados à construção civil?", a Empresa
responde que "Todos os referidos segurados estão sim dentro desse recolhimento
regularmente realizado pelo contribuinte".
. Mais uma vez, a Empresa desvia do assunto. Não estamos questionando o
recolhimento referente à Contribuição Previdenciária sobre estes segurados; este
não é nosso foco. Estamos tentando entender por que a Empresa lança em outra
atividade segurados que desempenham tarefas relativas atinentes à Construção
Civil.
. Perceberemos, claramente, no próximo item (Análise do CBO dos Segurados)
que a Empresa nem tem número suficiente de segurados compatíveis com a
atividade de Construção Civil.
V.1.7 CPRB - Descaracterização - Análise do CBO dos Segurados da Empresa no
Ano Calendário anterior ao fiscalizado:
. Aprofundando nosso estudo a respeito dos trabalhadores da Empresa no Ano
Calendário 2015, vejamos esta mesma GFIP detalhada pelo CBO - Classificação
Brasileira de Ocupações de seus Segurados.
(...)
. A planilha abaixo, traz uma amostragem de algumas competências de 2015 e das
principais Ocupações pertinentes ao assunto "Construção Civil" em comparação
com outras ocupações não correlatas ao assunto. A planilha mostra quantos
segurados daquela determinada ocupação havia naquela competência. Os
assuntos afetos a Construção Civil estão destacados.
(...)
. Antes de mais nada, destacamos a grande variedade de ocupações que há nesta
Empresa:
Há, desde profissionais do jornalismo (CBO 2611) até trabalhadores de apoio à
agricultura (CBO 6220), desde assistentes sociais e economistas domésticos (CBO
2516) até Magistrados (CBO 1113), ainda que por uma única competência
(Fev/2015).
. Observemos as ocupações envolvidas no âmbito de construção civil:
(...)
. No topo da lista constam os engenheiros civis e arquitetos que, realmente, são
profissões estreitamente relacionadas à construção civil. Mas, não esqueçamos
que também são muito relacionadas a empreendimentos imobiliários.
Fl. 81446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
14
. Mas, e quanto à construção em si, isto é, aqueles que erguem a obra, trabalham
no canteiro de obras como pedreiros, mestres de obra, encarregados, serventes,
carpinteiros, armadores, eletricistas, etc?
. Bem, em nossa lista, nas competências que escolhemos, aleatoriamente, para
amostragem, no tocante àqueles profissionais que trabalham em um canteiro de
obras encontramos:
- Ajudantes de obras civis (CBO 5143): Foram 27 em Jan/2015, chegando a 43 em
Ago/2015 e terminando Dez/2015 com 40;
- Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações (CBO 5143): Variou de
21 a 34 no decorrer de 2015;
- Trabalhadores de estruturas de alvenaria (CBO 7152): O ano de 2015 começou
com 36 empregados desta ocupação e chegou a Dez/2015 com 25;
. Encontramos também outras ocupações afetas à construção civil como
Supervisores de construção civil (CBO 7102), que foram cerca de 25 ao longo do
ano; Técnicos em edificações (CBO 3121), Técnicos em obras de infraestrutura
(CBO 3122). Até aqui, temos uma situação compatível com a construção de uma
torre de 17 andares.
. No entanto, não encontramos na planilha que elenca os CBO dos segurados da
Empresa nenhum pedreiro, nenhum servente, nenhum mestre de obras.
Encontramos apenas 10 pintores (CBO 7166), cerca de 6 encanadores (CBO 7241),
apenas 3 marceneiros (CBO 7711) e 6 trabalhadores de instalações elétricas (CBO
7156).
. Tendo em mente que esta obra levou 21 meses para ficar pronta (de 01.03.2014
a 23.11.2015), concluímos que os operários propriamente ditos não estão
contemplados nesta GFIP que acabamos de analisar, já que uma obra desta
envergadura não poderia ter sido erguida, em tão pouco tempo, apenas com os
segurados elencados na GFIP.
. Isto nos leva a duas perguntas importantes: Qual CNPJ foi responsável pela
construção do edifício? e Qual o papel da OR EMPREENDIMENTOS na construção
deste empreendimento?
. Quanto a identificarmos o CNPJ responsável pela construção efetiva da obra,
concluímos que não foi a OR EMPREENDIMENTOS. Quem foi, então? Não se trata
esta ação fiscal de uma fiscalização de construção civil, o escopo aqui não é a
fiscalização da obra, não é a apuração da mão de obra empregada na citada
construção.
. Trata-se, outrossim, de comprovar que a OR EMPREENDIMENTOS não foi a
responsável pela construção do edifício, conforme pudemos constatar pela
análise de sua Escrituração Contábil, de sua GFIP e do CBO de seus segurados.
Fl. 81447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
15
. O empreendimento era grande e foi construído em 21 meses, um curto espaço
de tempo, onde deveria ter havido gastos vultosos, que não foram encontrados
na Escrituração Contábil da Empresa no ano analisado.
. Constatamos, ainda, que não havia pessoal suficiente para erguer um prédio de
17 andares.
. Em suma, a OR EMPREENDIMENTOS não tinha meios para dar conta desta
construção.
Isto nos leva a responder à segunda pergunta, acima, isto é, a Empresa não
cumpriu o papel que alegou ter cumprido. Em outras palavras, se não construiu a
obra, não desenvolveu a atividade econômica de construção de edifícios. E, se não
construiu edifícios, não faz jus à substituição de sua CPP - Contribuição
Previdenciária Patronal de 20% pela CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta.
V.1.8 CPRB - Descaracterização - Conclusão:
. Em face dos elementos apresentados, percebe-se claramente que, na realidade,
a OR EMPREENDIMENTOS é uma empresa que faz jus a sua razão social, ou seja,
realiza empreendimentos imobiliários e não construção civil.
. Um olhar mais aprofundado e mais amplo trouxe à tona a tentativa da Empresa
de travestir-se de Construtora.
. Em face de todas as razões expostas neste relatório, fica descaracterizado o
regime fiscal previdenciário que permite à Empresa, no Ano Calendário 2015,
recolher suas Contribuições Previdenciárias com base na CPRB, visto que não
atende aos requisitos da leis em seus aspectos material e formal.
. Assim sendo, há pois, que se lançar os valores de CPP - Contribuição
Previdenciária Patronal lançados no campo "Compensação" das GFIP referentes à
Desoneração da Folha de Pagamento no período de 01.01.2016 a 31.12.2016,
inclusive 13o. Salário, considerados por esta Fiscalização como ajustes indevidos
da CPP - Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre as Folhas de
Pagamento da Fiscalizada.
A recorrente sustenta que a fiscalização afasta a escrituração contábil e os
documentos a alicerçá-la a partir de uma análise superficial e subjetiva do conjunto probatório
conjugada com referências a códigos GFIP/CBO/CNAE para consumar conclusões distorcidas e a
desconsiderar os serviços de subempreitada, tendo a decisão recorrida indevidamente
desconsiderado prova técnica embasada em testes contábeis e no Pronunciamento Técnico CPC
17.
De fato, a fiscalização não nega que a contabilidade aparentemente evidenciaria a
prevalência da receita advinda da atividade de construção civil. Contudo, invocando o conjunto
probatório colhido sustenta que, apesar da contabilização das receitas, não haveria contabilização
de custos e mão-de-obra informada em GFIP compatíveis com a obra geradora da receita
Fl. 81448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
16
contabilizada, concluindo a partir de uma série de indícios não ter a autuada efetivamente
participado da construção do empreendimento.
A seguir, passo a analisar a lide a partir da sequência adotada pela fiscalização no
Relatório Fiscal, de modo a se verificar a procedência ou não da alegação recursal de a análise
fiscal ter sido superficial, subjetiva, distorcida e incapaz de gerar a conclusão de não ter a autuada
participado da construção da obra de matrícula CEI 51.223.39876/72 (obra PRAÇA SÃO PAULO –
CLARO CORPORATE, na Rua Henri Dunant, 792, Santo Amaro, São Paulo-SP, e-fls. 2834 e 2840).
Nos itens V1.1 e V1.2, a fiscalização apenas veicula introdução sobre a origem dos
levantamentos e sobre a legislação de regência. No item V.1.3, destaca que, diante dos
esclarecimentos prestados sobre a composição da receita em 2015 e do constante da conta
contábil “3.1-Receitas” na ECD – Escrituração Contábil Digital, a atividade preponderante seria a
de construção de edifícios, mas que tal percepção não resistiria a uma análise mais profunda.
Ao aprofundar a análise, o item v1.4 do Relatório Fiscal passa a discorrer sobre os
custos da empresa acusando que: (1) a conta contábil 1.1.5.25.0781 - Custos de Construção
veicularia valores irrisórios de mão-de-obra, serviços e materiais, quando comparados com os
valores das notas fiscais emitidas para a obra em questão e aos 17 andares a serem construídos; e
que (2) a conta contábil 4.1.2 - Custos de Materiais, a fazer parte do grupo “4 – Custos/Despesas”
revelaria débitos e créditos da ordem de R$ 41.692.491,31, mas com alguns lançamentos de itens
não pertinentes a material de construção, exemplificados na tabela de e-fls. 81.185.
Nesse ponto, temos de asseverar que o próprio Relatório Fiscal ao discorrer sobre o
procedimento fiscal assevera que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 7, a autuada
informou que o valor de R$ 77.319.452,19 (faturado a título de materiais nas notas fiscais emitidas
para a obra de matrícula CEI 51.223.39876/72, especificado na tabela no TIF n° 7) foi registrado
nas contas contábeis COM MÃO DE OBRA - 4.1.3.01.6471.413002, COM MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS
-
4.1.3.03.6481.413202,
COM
MÃO
DE
OBRA
E
MATERIAIS
-
4.1.3.02.6476.413102, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO- 4.1.5.11.6733.415762, OUTROS SERV DE
TERCEIROS - 4.1.5.51.6796.415902 e MATERIAS P/ APLICAÇÃO - 4.1.2.01.6386.412102, tendo
apresentado os documentos de e-fls. 67.135/73.420 como a origem documental para tais
contabilizações. O Relatório Fiscal ao tratar do custo de materiais no item V1.4, discorre apenas
sobrea a conta contábil 4.1.2 - Custos de Materiais, nada mencionando sobre o esclarecimento em
tela, ou seja, sobre haver custos de serviços e materiais da obra CEI 51.223.39876/72 a transitar
nas contas 4.1.3 e 4.1.5 e nem da documentação apresentada em 01/09/2020 a instruir a resposta
ao TIF n° 7.
Em relação aos custos de construção, a recorrente invoca também o parecer de
consultoria técnica (e-fls. 81.356/81/367) apresentado com a impugnação a apontar para o centro
de custos OR Henri Dunant Lote 2, CNPJ 10.917.143/0011-98, a partir de balancete com posição
em 31/12/2015, um custo total de R$ 85.637.551,00 (custo com mão de obra, 3.783.040; custo
materiais -; custo com Pessoal, 30.506.052; custo serviços, 44.505.808; custos administrativos,
Fl. 81449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
17
1.322.517; depreciação e amortização, 4.619.554; custos com equipamentos, 899.915; e
depreciação e amortização, 665).
Ainda no item V.1.4, a fiscalização afirma que diligência junto à contratante
(Telmex) revelou nada constar sobre construção de edifícios na conta contábil do passivo n° 2112
– Fornecedores materiais e serviços, conta contábil 4 - Receitas, conta contábil 3 – despesas,
concluindo que os valores do custo do empreendimento não estão lançados na contratante. A
constatação é coerente com a resposta da Telmex apresentada à intimação fiscal a questionar a
contabilização das Notas Fiscais emitidas pela autuada, tendo sido apresentada a seguinte tabela
(e-fls. 80.547):

A resposta em tela não destoa da circunstância de a Telmex ter sido a dona da obra
em empreitada total, sendo razoável a contabilização do custo no ativo “PROPR. P/INVEST-OBRAS”
contra conta de passivo em razão de pagamento ainda a ser efetivado ou conta de ativo de bem
em processo de produção (“BIA-BENS EM PROC AQUISIÇÃO-M.NAC”) contra conta de ativo a
registrar adiantamento a fornecedor quando se tratar de adiantamento por trabalhos ainda por
executar, sendo a despesa reconhecida com o transcurso da vida útil do ativo e na proporção da
baixa do ativo. Em sua resposta, a Telmex inclusive destaca que o Contrato de Empreitada Total a
preço Fechado refere-se ao preço acordado de R$ 155.183.746,00, pagos conforme item 4.3 da
Cláusula IV, da seguinte forma: R$ 73.680.000,00 a título de adiantamento na assinatura do
contrato, valor a integrar TED de 21/03/2014 (valor total do TED envolveria também negócio
jurídico diverso); R$ 71.503.746,00 após apresentação do habite-se, conforme TED de 30/11/2015;
e R$ 10.000.000,00, na entrega da obra, conforme TED de 04/04/2016.
No item V1.5, a fiscalização invoca os contratos apresentados em face do TIF n° 4
(e-fls. 2969 e ss.), em que se solicitara apresentação de contratos de empreitada, subempreitada e
prestação de serviços com terceiros relativos à matrícula CEI no 51.223.39876/72, relacionando
alguns na tabela de e-fls. 81184/81185 e destacando que os três de maior valor não podem ser
Fl. 81450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
18
aceitos por falta de assinatura (R$ 14.848.105,41, “serviços de instalação elétrica, infraestrutura
para automação”; R$ 10.189.964,75, “forn. de equipamentos e mão de obra p/ execução de
estrutura de concreto armado”; e R$ 8.703.532,11, serviços de sistemas de ar-condicionado,
pressurização de escadas), por fim arremata que a falta de assinatura seria mais um fator a pôr em
dúvida a real participação da autuada na obra em questão.
Nos itens V.1.6 e V.1.7, a fiscalização analisa as GFIPs da empresa para apontar a
inconsistência dos códigos FPAS, de recolhimento e CBO para com a execução de uma obra de
construção civil consistente na construção de obra de 17 andares. Assim, argumentando pela
insuficiência de custos contabilizados e pela insuficiência de trabalhadores informados em GFIP
para a execução da obra, bem como a desconsideração de subcontratações pela falta de
assinatura nos instrumentos contratuais, conclui-se no item V.1.8 que a recorrente não realizou a
obra de matrícula CEI no 51.223.39876/72, sendo, no entender da fiscalização, irrelevante precisar
quem a executou.
De plano, devemos ponderar não ser irrelevante precisar quem executou a obra, eis
que o conjunto provatório gera convicção de que a recorrente assumiu a obrigação de executar
contrato de empreitada total (merece destaque a documentação exibida pela Telmex, e-fls.
80565/80751) e de que houve em parte subcontratação, não tendo a ausência de assinatura em
três dos maiores contratos a revelar subcontratação o condão de infirmar a existência de
subcontratação, ainda mais tendo sido apresentados aditamentos assinados a se referirem
expressamente aos dois contratos para alterar os valores inicialmente contratados para R$
14.840.537,32 e R$ 8.703.539,11 e para ambos a fazer referência expressa que a prestação de
serviços se dá para o “Empreendimento Imobiliário localizado na Rua Henri Dunant, n° 792, São
Paulo - SP” (e-fls. 81.368/81.379) e em relação ao terceiro contrato sem assinatura a apresentação
de notas ficais a citar a CEI no 51.223.39876/72 e duas medições (e-fls. 67138, 67175, 67385,
67574, 68698, 69646, 70441, 70629, 71582, 72714 e 81.380/81383).
O ser de pequena monta o valor contabilizado na conta contábil de ativo
1.1.5.25.0781 - Custos de Construção é indício insuficiente para a conclusão de não execução da
obra objeto de empreitada total pela recorrente e suas subcontratadas, mesmo se considerando
enquadramento em GFIP alicerçado em preponderância da mão-de-obra e a pouca mão-de-obra
própria ligada à atividade de construção civil nas GFIPs da recorrente (análise do FPAS, código de
recolhimento e CBO). Isso porque, tais indícios, ainda que considerados em conjunto, não revelam
incapacidade para execução de parte da obra CEI no 51.223.39876/72 e subcontratação do
restante e a recorrente apresentou aditamentos assinados para dois dos contratos com
subcontratadas sem assinatura e para o terceiro notas fiscais e medições e em resposta ao TIF n° 4
apresentou contratos a revelar subcontratação e em resposta ao TIF n° 7 carreou aos autos
documentação1 a demonstrar contratação de serviços e aquisição de materiais em relação à obra

1 Sobre a documentação de e-fls. 67.135/73.420, destaque-se que diversos documentos apontam como local de
entrega a Rua Dr. José Aureo Bustamante, n° 301 (mesma quadra irregular em que se localizava a obra da Rua Henri
Dunant, 792), e muitos somam a tal endereço referência expressa à CEI no 51.223.39876/72.
Fl. 81451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
19
de matrícula CEI no 51.223.39876/72. Além disso, a fiscalização não se manifestou sobre o
esclarecimento de contabilização dos custos da obra de matrícula CEI no 51.223.39876/72 nas
contas contábeis COM MÃO DE OBRA - 4.1.3.01.6471.413002, COM MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS
-
4.1.3.03.6481.413202,
COM
MÃO
DE
OBRA
E
MATERIAIS
-
4.1.3.02.6476.413102, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO- 4.1.5.11.6733.415762 e OUTROS SERV DE
TERCEIROS - 4.1.5.51.6796.415902, limitando-se, ao tratar da conta MATERIAS P/ APLICAÇÃO -
4.1.2.01.6386.412102, a questionar o cabimento de parte dos lançamentos havidos na conta 4.1.2
– Custo de Materiais no item V.1.4.
A ausência das ocupações de pedreiro, servente e mestre de obras dentre os CBOs
das GFIPs da amostra analisada pela fiscalização e a presença nas GFIPs de números modestos de
trabalhadores com CBOs relacionados à construção civil (constando engenheiros civis e arquitetos)
e a um canteiro de obras (constando ajudantes de obras civis, trabalhadores em manutenção de
edificações, trabalhadores de estruturas de alvenarias, supervisores de construção civil, técnicos
em edificações e em obras de infraestrutura, pintores, encanadores, marceneiros e trabalhadores
de instalações elétricas) podem significar a ocorrência de omissão de mão-de-obra nas GFIPs e/ou
o intensivo emprego da subcontratação ou mesmo não ter a recorrente executado a obra CEI no
51.223.39876/72.
Para sustentar a última hipótese em detrimento das demais, a fiscalização teria de
colher provas robustas a demonstrar que a recorrente não atuou na obra CEI no 51.223.39876/72,
ou seja, que a execução da obra CEI no 51.223.39876/72 não teria sido realizada pela recorrente
em conjunto com suas subcontratadas, mas totalmente por terceiros. Como já dito, não é
irrelevante definir quem realizou a obra, de modo a se excluir a execução da empreitada total por
parte da recorrente. A fiscalização, entretanto, não se deu ao trabalho de produzir tal prova. Não
há nos autos prova de um repasse integral do contrato de empreitada total, não sendo os indícios
alinhavados pela fiscalização capazes de gerar firme convicção de a participação direta da
recorrente na obra ter sido insignificante ao ponto de ser totalmente desconsiderada.
A ausência das ocupações de pedreiro, servente e mestre de obras dentre os CBOs
pode indicar diversas realidades. Não se trata de indício forte o suficiente para gerar
convencimento no sentido de não ter a recorrente executado a obra, tendo a própria fiscalização
detectado outros CBOs ligados à construção civil. Não há como se desconsiderar que o conjunto
probatório revela também indícios no sentido da execução direta de parte da obra pela recorrente
e a execução da parte restante via subcontratações. Note-se que, para respaldar sua conclusão, a
fiscalização não nega apenas a participação da recorrente na execução da obra, mas põe em
dúvida todas as subcontratações a partir dos três maiores contratos exibidos sem assinaturas.
Contudo, há no conjunto probatório elementos robustos no sentido da existência das
subcontratações e da aquisição de valores significativos de material, sendo que, no que toca à
subempreitada, a própria redação original do art. 455 da CLT já a admitia e atualmente prevalece a
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 958252 (Tema n° 725) no sentido de ser
admissível a terceirização inclusive para a consecução da atividade-fim.
Fl. 81452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720193/2020-07
20
Destarte, diante do conjunto probatório constante dos autos, considero que os
indícios apontados pela fiscalização não são precisos o suficiente para não dar espaço a outras
interpretações e nem fortes o suficiente para afastar os indícios contrários à conclusão
pretendida, não se podendo afirmar haver conjugação de indícios fortes, precisos e concordantes
no sentido de provar a imputação fiscal de não ter a autuada se responsabilizado pela construção
efetiva da obra de matrícula CEI no 51.223.39876/72.
Por consequência, não há como se acatar a desconsideração da atividade de
construção civil como aquela a gerar a maior receita no ano de 2015, eis que não provada a
premissa adotada pela fiscalização para motivar o lançamento, ou seja, de não ter a recorrente
executado a obra CEI no 51.223.39876/72.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO para
cancelar a infração consistente na divergência de contribuição da empresa advinda de informação
indevida de ajuste de CPRB em GFIP.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 81453
DF CARF MF
Original